Tribunal: TJES
Processo: 5030641-09.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030641-09.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOCARLY DO NASCIMENTO CABRAL
RECORRIDO: LUIZ ANTONIO PAGANINI
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5030641-09.2023.8.08.0024

RECORRENTE: JOCARLY DO NASCIMENTO CABRAL

RECORRIDO: LUIZ ANTONIO PAGANINI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES. REEMBOLSO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE TRANSFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
JOCARLY DO NASCIMENTO CABRAL
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE COBRANÇA movida por
LUIZ ANTONIO PAGANINI
, que assim decidiu
“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto e PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial para CONDENAR a parte ré (JOCARLY DO NASCIMENTO CABRAL) a pagar à parte autora (LUIZ ANTONIO PAGANINI) o valor de R$ 1.210,00 (mil, duzentos e dez reais), incidindo sobre este valor correção monetária pelo índice da Corregedoria local, a contar do pagamento, e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação”
.

Em sede recursal (ID 12982787), o recorrente alega que nada deve ao autor, considerando que o mesmo deixou de lhe repassar a comissão referente à venda de dois veículos.

O autor apresentou contrarrazões (ID 12982790).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo recorrente.

No mérito, irretocável o comando sentencial.
Tratando-se de compra e venda de veículo usado entre particulares não há a incidência do CDC, porquanto não transparece as figuras do fornecedor e do consumidor.

Junto à inicial o autor comprova ter efetuado o pagamento da importância de R$ 1.210,00 (um mil, duzentos e dez reais) referente à transferência do veículo CITROEN/C3 GLX 1.4 Flex, placa MSV0132 para seu nome, conforme documento carreado ao ID 12982229, após contrato verbal de venda entre as partes.

Segundo consta dos autos, o recorrente reembolsaria o autor o referido valor, o que não ocorreu. Em contrapartida, o requerido apenas traz defesa escrita sem qualquer documento anexado (ID 12982749) e o recurso apresentado não trouxe nada específico, considerando ter sido apresentado por Defensor Dativo.

Assim, sem maiores delongas, entendo que o valor de R$ 1.210,00 (um mil, duzentos e dez reais) deve ser restituído ao autor. Consequentemente, o pedido contraposto formulado (danos morais) não merece provimento, eis que não comprovada nenhuma conduta do autor que tenha desabonado a honra/moral do recorrente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória,
31 de maio
de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)